Tribunal: TJMT
Processo: 1050625-35.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050625-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 140.448.111-72 (RECORRIDO), RAPHAEL AMORIM DA VEIGA LIMA - CPF: 730.739.701-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRENTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. FLUÊNCIA DO TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1.

Nos termos do Enunciado n. 85/FONAJE e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado, o prazo recursal contra as decisões proferidos tem sua fluência a partir da data em que se findou o julgamento.

2.

Hipótese em que a oposição dos embargos de declaração ocorreu fora do prazo, conforme atesta certidão nos autos.

3.

Não conhecimento por intempestividade.

R E L A T Ó R I O

NILTON DIAS DE OLIVEIRA
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada.

Invoca a existência de omissão e contradição no aresto embargado.

Pugna, ao fim, que “
deve ser retificado o Acórdão, para deixar de condenar o embargante a devolução dos valores que o embargado alega ter liberado, pois não foi asseverado em nenhum momento pelo embargante que recebeu tal quantia. E ainda por não ter desincumbido, a embargada, do ônus em provar ter sido o embargante quem celebrou o negócio jurídico e recebeu os valores
”.

A certidão de Id. 215230171 atesta a oposição fora do prazo legal.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1050625-35.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO MASTER S/A

Polo Passivo

NILTON DIAS DE OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão expedida nos autos atesta que os embargos de declaração são intempestivos.

Dispõe o art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado: “
O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
”.

Ainda, o Enunciado n. 85 do FONAJE: “
O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro São Luis/MA)”.

Inclusive o termo inicial constou no ato de intimação da sessão plenária.

Destaca-se, por oportuno, que não há excesso na disponibilização da decisão colegiada a ensejar devolução do prazo. A certidão de julgamento é do dia 25/4/2024 e o acórdão disponibilizado no dia seguinte (26/4/2024).

No mesmo sentido, decisões proferidas por esta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95, Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

(TR-MT, N.U 1064791-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Oposição dos embargos de declaração além do prazo assinalado pela Lei (Lei nº 9.099/95, art. 49), qual seja, de 05 (cinco) dias.

Desatendida a questão temporal não se mostra possível que sejam conhecidos os embargos de declaração opostos.

Embargos de declaração não conhecidos.

(TR-MT, N.U 1004953-32.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal. (TR-MT, N.U 1000436-88.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e artigo 35 da Resolução nº 009/2011-PRES/TP. Não se conhece Embargos de Declaração se estes forem intempestivos. (TR-MT, Decisão Monocrática, N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Assim, ante a intempestividade e o entendimento dominante nas Turmas Recursais, é o caso de não conhecimento do recurso de embargos.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024